Tribunal: TJES
Processo: 5001132-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001132-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SANDRA REGINA PEREIRA SAMPAIO e outros (3)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001132-67.2022.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDOS: SANDRA REGINA PEREIRA SAMPAIO, ANTONIO CARLOS SAMPAIO, THAIS PEREIRA SAMPAIO, RODRIGO DE AGUIAR NUNES COELHO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por
SANDRA REGINA PEREIRA SAMPAIO, ANTONIO CARLOS SAMPAIO, THAIS PEREIRA SAMPAIO e RODRIGO DE AGUIAR NUNES COELHO
em face da
AZUL,
postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em breve síntese da inicial, as partes autoras alegam que compraram passagens aéreas com a Requerida para o dia 23/03/2020, com destino de Vitória/ES para Recife/PE. Ocorre que, em razão da pandemia, a viagem foi remarcada para o dia 17/11/2021, no horário de partida para às 17h, e retorno no dia 26/11/2021 às 17h30min, com chegada em Vitória às 23h40min.

Aduzem que, no dia do retorno, 26/11/2021, chegaram ao aeroporto com bastante antecedência, por volta das 11h e logo se dirigiram para o guichê, mas não foi autorizada a realização do check-in e despacho das bagagens. Por volta das 15h, retornaram ao guichê da empresa e foram informados de que teriam que remarcar o voo pois “não haviam assentos disponíveis”. Ocorre que o voo 4503 teve a sua operação realizada de acordo com o programado. Apenas os Autores não puderam embarcar.

Relatam que haviam mais outros dois voos da companhia aérea fazendo o mesmo trajeto, inclusive com horários menos danosos, porém foram reacomodados para voo que partiu às 2h40min do dia 27/11/2021, chegando em Vitória/ES às 10h, ou seja, 11h40min após o horário do voo programado.

Afirmam que a empresa ofereceu uma diária de hotel, almoço e o jantar. Porém, diante a burocracia, a reserva de Hotel foi liberada após o horário do almoço (que encerrava às 14h30min). Logo, tiveram que arcar com os custos de bebidas e comidas até a hora do jantar, no valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais).

Alegam que, como forma de compensação, a Ré concedeu 1 bônus de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um, para ser usado na compra de passagem aérea, no prazo de 90 (noventa) dias, em nenhum momento, foram questionados quanto ao aceite deste bônus e tampouco têm interesse visto que os Autores Thais e Rodrigo só terão disponibilidade de novas férias e possibilidade de viagem daqui 12 meses.

Sentindo-se lesados, ajuizaram a presente demanda.

A ré contestou o feito aduzindo que o cancelamento do voo decorreu de problemas técnicos operacionais imprevisíveis (manutenção não programada); invocou excludente de responsabilidade civil; aduziu que prestou assistência material e reacomodou os passageiros; afirmou a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e materiais e o descabimento de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais. (Id. 13509517).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
AZUL)
a pagar às partes autoras (
SANDRA REGINA PEREIRA SAMPAIO, ANTONIO CARLOS SAMPAIO, THAIS PEREIRA SAMPAIO e RODRIGO DE AGUIAR NUNES COELHO
): a) o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), PRO RATA, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data, e b) o valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, do CC).

A empresa ré apresentou RI (ID 3168287), pugnando pela necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz que o cancelamento ocorreu por manutenção extraordinária, sendo esta uma excludente de responsabilidade por força maior, inexistindo danos morais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso (ID 3168298) ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e os Recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos em danos morais e materiais, como corretamente arbitrado em sentença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais)
PRO RATA
, o que daria R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para cada Autor.

Compulsando os autos, noto que a passagem aérea foi remarcada para o dia 17/11/2021, tendo sido o voo cancelado por “manutenção extraodinária”. Tal fato não pode ser classificado como uma das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas do CDC, uma vez que se enquadra como
fortuito interno.

Como se não bastasse, os autores só conseguiram chegar ao seu destino final 12 horas depois do horário previsto. Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“No assunto de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.”

Tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os recorridos enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não havendo que se falar em minoração ou excessivo valor da condenação.

Atento ainda, ao fato de que o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento de que as companhias aéreas respondem objetivamente pelo atraso e cancelamento de voo. Vejamos:

49724084 - APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Quanto aos danos materiais, entendo como devidos, pois os autores tiveram que arcar com os seus próprios recursos para sua alimentação, uma vez que a recorrente não comprovou que prestou os auxílios necessários ante a situação vivenciada, desrespeitando assim, inclusive, o que prevê a Resolução n° 400 da ANAC.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.